Tribunal: TCU
Processo: 022.417/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício do Acórdão 1733/2021  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq contra o Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos Paiva, na qual se discute, nesta fase processual, a revisão de ofício do Acórdão 1733/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 1733/2021-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente o seu subitem 9.2, por meio do qual se aplicou multa ao Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos Paiva, em razão de seu falecimento ocorrido antes do trânsito em julgado do decisum condenatório; 9.2. notificar o espólio do Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos Paiva, na pessoa da inventariante, Sra. Vera Elania Reis Limongi das Chagas, acerca do débito relativo aos subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 1733/2021-TCU-Segunda Câmara , ou caso tenha havido a partilha, os sucessores, uma vez que respondem pela obrigação de reparar o dano, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal/1988 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.